Tribunal: CARF
Processo: 10880.964956/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.964956/2012-79
ACÓRDÃO
1202-001.532 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HAGANA SEGURANCA LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
GLOSA
DE
IRRF. COMPROVAÇÃO DAS RETENÇÕES. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO.
Em declaração de compensação com crédito de saldo negativo de IRPJ
e/ou CSLL, em que a DRF glosou parcelas de deduções de IRRF, havendo
prova
das
retenções
compatibilidade
entre
os
rendimentos
correspondentes aos valores retidos e as receitas oferecidas à tributação,
devem ser afastadas as glosas e reconhecido o crédito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito ao crédito adicional no valor de R$ 118.987,14;
homologando-se as compensações pleiteadas.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.532 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.964956/2012-79
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Liana
Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Belo Horizonte/MG que, ao apreciar a manifestação de inconformidade
apresentada, deu a ela parcial provimento.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 038117508, emitido eletronicamente em 01/10/2012,
referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no 02683.06395.050209.1.7.03-9617.

O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de CSLL, do 3o trim./2007. Conforme
DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 118.987,14. No despacho, foi
reconhecido R$ 93.459,38.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e art. 74 da Lei
n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de 30 de dezembro de
2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância.
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.532 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.964956/2012-79
3
Alega que não pode ser prejudicado pelo fato de que as fontes pagadoras não
apresentaram os informes de rendimentos com os valores retidos e também pelo não
recolhimentos dos mesmos.
Anexa notas fiscais referentes aos serviços prestados com a indicação da CSLL retida
na fonte. Anexada também informes de rendimentos, DIRF retificadoras, DARF recolhidos de
algumas fontes pagadoras.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade, em suma, sob os seguintes fundamentos:
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção
de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento
hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-
calendário. (...)
A interessada não anexa ao processo os comprovantes de retenção na fonte
emitidos por todas as fontes pagadoras, cujos valores retidos não foram
confirmados, de que trata o art. 943, § 2o, do RIR/1999, para confirmação das
retenções de CSLLJ que alega ter em seu favor no período de apuração.
Entretanto, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
pode ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de
dados da Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas
fontes pagadoras na DIRF.
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, são confirmadas nas DIRF
entregues pelas fontes pagadoras, para o 3o trimestre de 2007, retenções de CSLL
na fonte em benefício da interessada no montante de R$ 135.314,88, valor
superior ao anteriormente confirmado no despacho, R$ 124.317,79. (...)
Portanto, considerando-se que os valores confirmados por meio dos informes de
rendimentos anexados aos autos são idênticos aos confirmados nos bancos de
dados da RFB, não há parcela adicional da CSLL retida a ser considerada, além do
já indicado no relatório DIRF, que é superior ao confirmado no DD.
Quanto às notas fiscais anexadas e ao relatório de retenção do Pis/Cofins/CSLL,
por si sós não são suficientes para comprovar o direito reclamado (...)
Conforme mencionado, de acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999 é o
Comprovante Anual de Retenção na Fonte que demonstra o valor dos tributos
retidos. Isso porque, é necessário que se ateste por meio de terceiro a efetiva
retenção, pois a emissão da nota fiscal é feita pelo próprio prestador, de maneira
que o destaque do tributo na mesma não comprova a retenção a ser feita pelo
tomador. Da mesma forma, apenas o relatório de retenção do Pis/Cofins/CSLL não
é suficiente para comprovar o direito reclamado, posto que também é informação
prestada pelo próprio interessado. Somente a demonstração inequívoca da
retenção, por meio das notas fiscais e extratos bancários acompanhados da
indicação da nota fiscal a que se refere o valor líquido creditado em data
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.532 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.964956/2012-79
4
compatível com a nota fiscal poderia flexibilizar o dispositivo legal, em nome da
verdade material. O ônus de apresentar os documentos comprobatórios e de
demonstrar a relação entre eles é do contribuinte e não pode ser transferido para
a Fazenda Pública.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformada, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário arguindo, em suma, que “os documentos acostados aos autos às fls. 101 a 924,
devidamente contabilizados, são suficientes para comprovar retenção de CSLL no 2o trimestre de
2006 no valor de R$ 149.845,55”.
O CARF na oportunidade do julgamento do Recurso Voluntário, converteu o
julgamento em diligência pela Resolução 1002-000.421 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma
Extraordinária na Sessão de 20 de abril de 2023 (e-fls. 1034/1039) nos seguintes termos, in verbis:

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
(i) intimar o Recorrente para apresentar as notas fiscais do período, contendo os
valores brutos e líquidos de cada operação, extratos bancários contendo o
recebimento dos valores líquidos e escrituração contábil-financeira, oportunidade
na qual poderá apresentar demais documentos que entenda pertinentes;
(ii) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já
constantes nos autos e nos que ainda serão juntados pela Recorrente, a fim de
avaliar se os valores batem efetivamente com os constantes das notas fiscais,
bem como com aqueles informados na PER/DCOMP. Deve, portanto, apresentar
parecer conclusivo acerca da existência de saldo negativo do valor de R$
118.987,14;
(iii) Elaborado o parecer conclusivo o contribuinte deve ser intimado a se
manifestar nos autos.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais.

O recorrente foi intimado pelo TERMO DE INTIMAÇÃO- EQAUD IRPJCSLL 8RF no.
18.560/2024 (e-fls. 1041/1042), nos seguintes termos, in verbis:

(...) 2. Como visto no Despacho Decisório, parte das retenções código 5952 foram
parcialmente confirmadas ou NÃO confirmadas (valor confirmado R$ 124.317,79
X R$ 149.845,55).
3. Fica a empresa intimada a, no prazo de 10 (dez) dias preencher uma planilha
(exemplo a seguir) informando SOMENTE SOBRE as retenções confirmadas
parcialmente ou não confirmadas. Desprezar as retenções confirmadas
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.532 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.964956/2012-79
5
parcialmente cujas diferenças são menores que R$ 10,00, haja vista que esta
Equipe de Auditoria, para esses casos, irá considerar como correto o VALOR
CHEIO informado no PER/DCOMP. Não esquecer de SOMAR as colunas.

A empresa aprestou documentos as e-fls. 1048/1058 e o DESPACHO DE DILIGÊNCIA
AO CARF- EQAUD IRPJCSLL 8RF no. 17.388/2024 (e-fls. 1059/1063) chegou à seguinte conclusão, in
verbis:

(...) 12. Pelo exposto, considerando tudo o que consta nos autos e considerando
que a empresa atendeu satisfatoriamente a Intimação desta EQAUD no sentido de
comprovar as retenções que não foram confirmadas no Despacho Decisório e
pelo órgão de 1a. instância, proponho o deferimento do direito creditório
manejado no PER/DCOMP no. 02683.06395.050209.1.7.03-9617, no valor de R$
118.987,14 (cento e dezoito mil, novecentos e oitenta e sete reais e quatorze
centavos) e a homologação das compensações vinculadas até o limite do crédito
deferido.
13. Nesta data, estou dando ciência à interessada do presente relatório,
intimando-a a ingressar com manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
14. Esgotado o prazo acima, ingressando ou não com manifestação, o processo
retornará ao CARF para prosseguimento

Instada a se manifestar, a recorrente se pronunciou dando ciência e concordando
com o resultado da diligência (e-fls. 1069) e, na sequência, o presente processo retornou para este
relator para proferir o julgamento de mérito.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma da Portaria MF no 1.634/2023.
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.532 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.964956/2012-79
6
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
A controvérsia instaurada gira em torno da comprovação de CSLL retido pelas
fontes pagadoras, no montante informado pela recorrente na DCOMP no
02683.06395.050209.1.7.03-9617 que homologou parcialmente compensações com utilização de
crédito de saldo negativo de CSLL do 3o trimestre do ano calendário 2006.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de CSLL, do 3o trim./2007. Conforme
DIPJ, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 118.987,14. No despacho, foi reconhecido R$
93.459,38.
Assim, conforme acima reproduzido o Despacho confirmou o montante de R$
124.317.79 frente aos R$ 149.845,55 requeridos no PER/DCOMP, glosando o montante de R$
25.527,76, e as parcelas não confirmadas por retenção não confirmada foram identificadas na
análise de crédito do Despacho Decisório (e-fls. 50/52).
A DRJ, ao analisar os termos da Manifestação de Inconformidade, concluiu que “por
reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no despacho decisório, referente
a Saldo negativo de CSLL do 3o trim./2007, no valor de R$ 10.997,09;  homologar as
compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.”
Assim, conforme relatado, o CARF na oportunidade do julgamento do Recurso
Voluntário, converteu o julgamento em diligência pela Resolução 1002-000.421 – 1a Seção de
Julgamento / 2a Turma Extraordinária na Sessão de 20 de abril de 2023 (e-fls. 1034/1039) nos
seguintes termos, in verbis:

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
(i) intimar o Recorrente para apresentar as notas fiscais do período, contendo os
valores brutos e líquidos de cada operação, extratos bancários contendo o
recebimento dos valores líquidos e escrituração contábil-financeira, oportunidade
na qual poderá apresentar demais documentos que entenda pertinentes;
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.532 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.964956/2012-79
7
(ii) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já
constantes nos autos e nos que ainda serão juntados pela Recorrente, a fim de
avaliar se os valores batem efetivamente com os constantes das notas fiscais,
bem como com aqueles informados na PER/DCOMP. Deve, portanto, apresentar
parecer conclusivo acerca da existência de saldo negativo do valor de R$
118.987,14;
(iii) Elaborado o parecer conclusivo o contribuinte deve ser intimado a se
manifestar nos autos.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais.

O recorrente foi intimado pelo TERMO DE INTIMAÇÃO- EQAUD IRPJCSLL 8RF no.
18.560/2024 (e-fls. 1041/1042), nos seguintes termos, in verbis:

(...) 2. Como visto no Despacho Decisório, parte das retenções código 5952 foram
parcialmente confirmadas ou NÃO confirmadas (valor confirmado R$ 124.317,79
X R$ 149.845,55).
3. Fica a empresa intimada a, no prazo de 10 (dez) dias preencher uma planilha
(exemplo a seguir) informando SOMENTE SOBRE as retenções confirmadas
parcialmente ou não confirmadas. Desprezar as retenções confirmadas
parcialmente cujas diferenças são menores que R$ 10,00, haja vista que esta
Equipe de Auditoria, para esses casos, irá considerar como correto o VALOR
CHEIO informado no PER/DCOMP. Não esquecer de SOMAR as colunas.

A empresa aprestou documentos as e-fls. 1048/1058 e o DESPACHO DE DILIGÊNCIA
AO CARF- EQAUD IRPJCSLL 8RF no. 17.388/2024 (e-fls. 1059/1063) chegou à seguinte conclusão, in
verbis:

(...) 12. Pelo exposto, considerando tudo o que consta nos autos e considerando
que a empresa atendeu satisfatoriamente a Intimação desta EQAUD no sentido de
comprovar as retenções que não foram confirmadas no Despacho Decisório e
pelo órgão de 1a. instância, proponho o deferimento do direito creditório
manejado no PER/DCOMP no. 02683.06395.050209.1.7.03-9617, no valor de R$
118.987,14 (cento e dezoito mil, novecentos e oitenta e sete reais e quatorze
centavos) e a homologação das compensações vinculadas até o limite do crédito
deferido.
13. Nesta data, estou dando ciência à interessada do presente relatório,
intimando-a a ingressar com manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.532 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.964956/2012-79
8
14. Esgotado o prazo acima, ingressando ou não com manifestação, o processo
retornará ao CARF para prosseguimento

Nesse sentido, a diligência confirmou o total das retenções de CSLL pelas fontes
pagadoras e comprovou as retenções que não foram confirmadas no Despacho Decisório e na DRJ
- Acórdão do órgão de 1a. instância, razão pela qual o deferimento do direito creditório manejado
no PER/DCOMP no. 02683.06395.050209.1.7.03-9617, no valor de R$ 118.987,14 (cento e dezoito
mil, novecentos e oitenta e sete reais e quatorze centavos) e a homologação das compensações
vinculadas até o limite do valor do crédito deferido é medida que se impõe diante do atendimento
dos critérios de liquidez e certeza insertos no artigo 170 do CTN, Súmula 143 do CARF e art. 373,
inciso I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, segundo o qual
dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o artigo 36 da Lei no 9.784/1999, impõe
ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as compensações
por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que os recursos
administrativos devem trazer os elementos de prova.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para homologar integralmente o saldo negativo inserto na DCOMP no
02683.06395.050209.1.7.03-9617 para confirmar o crédito de R$ 118.987,14 (cento e dezoito mil,
novecentos e oitenta e sete reais e quatorze centavos) nos termos do parecer conclusivo resultado
da diligência até o limite do crédito disponível.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Conselheiro Relator

Fl. 1080
DF CARF MF
Original